Tribunal: STF
Processo: ARE 1602598
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO. RITO ORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985, ATUALIZADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 144/2014. RECEPÇÃO PELA CF/88. LEI ESTADUAL Nº 1.062/2008. LEI COMPLEMENTAR Nº 1.109/2010. AUTOR QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DE PROVENTO INTEGRAL, COM A REGRA DA PARIDADE. Autor nascido em 24.8.1960, tendo ingressado no serviço público em 5.10.1990, possuindo 31 anos, 5 meses e 15 dias de serviço público, e completado os requisitos para a aposentadoria em 29.2.2012. A Lei Complementar nº 51/1985 foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, consoante já entendeu o STF. Os elementos de convicção produzidos nos autos comprovam que o autor preenche os requisitos necessários para a aposentadoria especial, com provento integral e com as regras da paridade. Inteligência do art. 1º da Lei Complementar 51/1985, art. 1º, II, “b”, da Lei Complementar nº 144/2014, arts. 2º e 3º da Lei Estadual nº 1.062/2008. Exegese dos arts. 1º e 2º da lei Complementar nº 1.109/2010. Desnecessidade de cumprimento dos requisitos da Emenda Constitucional nº 41/2003, em virtude do disposto no §4º do artigo 40 da Constituição da República. Precedentes jurisprudenciais deste E. TJSP. Sentença reformada, para julgar procedente a ação, reconhecido o direito do servidor ao recebimento de provento integral com paridade. Recurso provido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 1º, 3º e 17, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente